Tribunal: TJMT
Processo: 1027111-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027111-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DA CUNHA registrado(a) civilmente como JOSE MARIA DA CUNHA - CPF: 352.433.091-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-

COBRANÇA DE
CONTRATO
QUITADO

POR

SEGURO PRESTAMISTA
–

MORTE DO SEGURADO
-

LIMINAR
REVOGADA
-

RECURSO
PROVIDO.

1.
Mostra-se irregular a busca e apreensão do veículo quando
comprovada a quitação do contrato por seguro prestamista.

2.
Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DA CUNHA,
representado por
ANTONIA DOS SANTOS CUNHA
,

contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1040297-86.2024.8.11.0041
, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 168866575 dos autos principais.

O agravante alega, em síntese, que o agravado de forma audaz, alegou que estaria inadimplente com as parcelas tendo arguido o vencimento antecipado do contrato, razão que requereu busca e apreensão do bem.

Assevera que o Juízo de origem, por desconhecer a existência de Ação de Cobrança n. 1001477-12.2024.8.11.0004, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Sustenta que a premissa está equivoca, tendo em vista o falecimento do contratante e o seguro prestamista que traz a quitação do veículo, não havendo que se falar em inadimplência.

Ao final
, pugna
pelo deferimento da liminar para revogar a decisão proferida
.

A liminar postulada foi deferida (Id.
243816179
).

C
ontrarr
azões apresentada no Id.
249732686
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

“
As partes litigantes celebraram Contrato de abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia/Cédula de Crédito Bancário sob o n° 20037937148, nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04, conforme demonstrado abaixo:

O referido crédito se destinou à aquisição do veículo assim descrito:

Todavia o REQUERIDO(a), deixou de cumprir as obrigações pactuais em contrato desde 31/07/2024, razão essa pela qual o REQUERIDO(a) foi constituído em mora (instrumento em anexo), quedando-se inerte. O valor do débito do REQUERIDO(a) atualmente corres
ponde ao valor de R$ 11.497,85,
onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavo
s”
.

Em seguida
,
so
breveio a decisão agravada que concedeu a liminar,
determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
168866575
dos autos principais).

Pois bem.

Conquanto a parte credora afirme a inadimplência, é certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
nos moldes do Decreto Lei n.

911/69
exige a comprovação da mora
,
nos termos julgado no TEMA 1.132 do STJ.

No mesmo sentido a Súmula 72 do STJ de que a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
e
é pressuposto processua
l da ação de busca e apreensão.

No caso, o
contratante/fiduciante
JOSÉ MARIA DA CUNHA
faleceu em 19/09/2023 (Id. 241541162) e o contrato de financiamento CDC – Veículos, Operação n. 591585120 (Id. 241541161 – Pág. 19/24) contava com seguro prestamista - Apólice n. 8486.

Não obstante,
na
Ação de Cobrança de Seguro n. 1044926-40.2023.8.11.0041
acionada pela representante do falecido,
em
27/08/
2024
, foi
proferida sentença de procedência parcial do pedido inicial, para determi
nar à
s reclamadas a quitação
do
financiamento veicular do de
cujus

JOSE MARIA DA CUNHA
, falecido em 19/09/2023, no valor contratado
.

Nessas condições, o veículo da agravante, objeto de busca e apreensão, encontra-se quitado por ocasião do falecimento do proprietário e existência de seguro prestamista, culminando na
apreensão indevida
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. STJ. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA ANTERIOR À BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, que inclui as parcelas vencidas e as vincendas. Por outro lado, se a instituição bancária celebra acordo tácito com o devedor, aceitando o recebimento apenas das prestações em atraso, não há que falar em vencimento antecipado das prestações, presumindo-se a continuidade do contrato celebrado entre as partes.
A busca e apreensão do veículo sem que existisse nenhuma prestação em atraso, decorrente da desídia da instituição financeira em informar ao magistrado de
origem sobre a quitação do débito, configura ato ilícito gerador de danos morais que devem ser indenizados
. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral. (TJ-DF 07009105820218070008 1428110, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. COBRANÇA DE PARCELA QUITADA DO CONTRATO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei 911/69, uma vez que a sua falta enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Mostra-se irregular a notificação extrajudicial quando esta descreve em sua cobrança, parcela que fora quitada pela parte devedora.
3. Logo, não comprovada a mora do devedor, deve ser provido o agravo de instrumento para cassar a decisão singular, e, em aplicação do efeito translativo do recurso, extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00954300420198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data
de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/06/2019)”.

Portanto, a conduta do banco é incompatível com a
boa fé
processual, visto que in
existindo débito do requerido
para com o autor/
agrava
nte
, como elemento constitutivo da cobrança e retomada do veículo pela busca e apreensão,
torna
inarredável a extinção do feito por ausência d
e
pressuposto processual
de

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para
revogar a decisão impugnada, por conseguinte, consolidar a determinação li
minar de devolução do veículo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024